Tribunal: TJES
Processo: 5001850-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001850-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENGETERRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001850-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGETERRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Engeterras Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação anulatória de ato administrativo, proposta para invalidar a rescisão unilateral do Contrato nº 086/2022 e as penalidades impostas pelo Município de Venda Nova do Imigrante. A agravante alega ausência de processo administrativo regular e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, postulando a suspensão da exigibilidade das sanções aplicadas, consistentes em multa de 10% sobre o valor contratual e suspensão do direito de licitar com o ente municipal por dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública observou o devido processo legal na rescisão unilateral do contrato e na imposição de sanções à empresa contratada; (ii) determinar se a ausência de processo administrativo formal conduz à nulidade dos atos administrativos sancionatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do Poder Judiciário nos atos administrativos limita-se ao controle de legalidade, não sendo permitido o exame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais confirma a necessidade de regular processo administrativo sancionador, com garantia do contraditório e da ampla defesa, como condição para validade de atos de rescisão contratual e aplicação de penalidades.

5. O art. 78, parágrafo único, e o art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93 exigem a formal instauração de processo administrativo para a rescisão unilateral do contrato e para a imposição de sanções, com observância das garantias processuais do contratado.

6. No caso concreto, constatou-se que o Município aplicou sanções contratuais sem a instauração de processo administrativo formal, conduzido por autoridade competente, com instrução regular, direito de produção de prova e decisão motivada, limitando-se a um procedimento interno de fiscalização que resultou diretamente na publicação da penalidade.

7. A ausência de contraditório efetivo, a não apreciação das alegações da contratada e a inexistência de formalização do processo tornam nulo o ato administrativo de rescisão e de aplicação de sanções.

8. O julgamento do mérito do agravo torna prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar monocrática, por sua natureza provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública deve instaurar processo administrativo formal, com ampla defesa e contraditório, antes de aplicar penalidades ou rescindir unilateralmente contrato administrativo.

2. A ausência de procedimento administrativo regular conduz à nulidade dos atos sancionatórios e rescisórios, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

3. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que desrespeitem garantias processuais, sem que isso represente invasão do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.666/1993, arts. 78, parágrafo único, e 87, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, AI 5012130-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 02.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1022003-30.2023.8.26.0032, Rel. Des. Leonel Costa, j. 11.09.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5458603-65.2020.8.09.0110, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, j. 28.02.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5001213-75.2022.8.21.0146, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 13.11.2023; TJ-SC, Remessa Necessária Cível nº 5002932-79.2023.8.24.0015, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 30.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000227-39.2016.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.05.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO ao recurso
e JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, 01 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001850-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ENGETERRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos encontra baliza no princípio da separação dos poderes, restringindo-se ao exame da juridicidade e da conformidade do ato administrativo aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Não se admite, por conseguinte, que o Judiciário substitua a Administração em sua análise de conveniência e oportunidade, vedando-se a incursão no mérito administrativo.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
a
intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é vedada, cabendo-lhe tão somente exercer o controle da legalidade, assegurando o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1271057 PR 2011/0188047-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2017).

Se respeitado o devido processo legal, ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada ao Poder Executivo.

Nessa linha de intelecção, seguem julgados do próprio TJES e de outros tribunais pátrios que reiteram a necessidade de regular processo administrativo antes da imposição de sanções contratuais, sob pena de nulidade:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E MULTA – DESCUMPRIMENTO E ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000227-39.2016.8.11.0004, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2024)

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS FORMAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anulação de processo administrativo e das sanções aplicadas pelo Município de Araçatuba a licitante por suposto descumprimento contratual, em razão da supressão do direito de defesa no âmbito administrativo. Sentença concessiva da segurança. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. DESCABIMENTO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Manifestações da impetrante no âmbito administrativo que, apesar de apresentadas no prazo assinalado pela autoridade processante, foram consideradas intempestivas, em clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Rescisão unilateral que, embora seja faculdade da Administração, só pode ser levada a efeito se respeitados os princípios e preceitos legais que orientam as contratações com o Poder Público. Direito de defesa que está previsto na Lei de Licitações (14.133/21) e na própria ata de registro de preços elaborada para futura contratação, em sua cláusula nona. Nulidade do processo administrativo, e, consequentemente, da rescisão operada e das penalidades aplicadas, que é medida de rigor. Precedentes desta Corte. Expediente administrativo que culminou na rescisão contratual e aplicação de penalidades à impetrante processado em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - Apelação Cível nº 10220033020238260032 Araçatuba, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 11/09/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA GARANTINDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. 1. O processo administrativo sancionador é também regido pelos princípios do devido processo legal e da verdade material e real. Assim, a fase de instrução é reservada para a elucidação dos fatos, incluindo a apresentação de provas ou a solicitação de sua produção, compreendendo o depoimento da parte, a inquirição de testemunhas, as inspeções pessoais, perícias técnicas e juntada de documentos. 2. Não tendo sido assegurada a ampla defesa e o contraditório, deve ser declarada nula a decisão administrativa que impõe penalidade, sem que antes tenha sido garantido o devido processo legal administrativo. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-GO 54586036520208090105, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. NÃO-INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS HIERÁTICOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PATENTEADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "[...] os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão do contrato exige estrito cumprimento ao princípio do contraditório e observância ao devido procedimento administrativo. Expôs-se em outra obra a extensão da garantia assegurada ao particular. Por ora, é imperioso considerar que o devido processo significa que a rescisão deverá ser precedida de um procedimento administrativo, ao qual o particular tenha amplo acesso e no qual possa deduzir sua defesa e produzir provas' (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002, pp. 552/553)." (TJSC, Apelação n. 0300920-22.2019.8.24.0023, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13/07/2021). (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 5002932-79.2023.8.24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30-04-2024).

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 5002932-79.2023.8.24.0015, Relator.: João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES À EMPRESA CONTRATADA PROFERIDA SEM A INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AO ART. 5º, INC. LV, DA CF/88 E AOS ARTS. 78, PARÁGRAFO ÚNICO, E 87, § 2º, AMBOS DA LEI Nº 8.666/1993. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DO "MANDAMUS", QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS À EMPRESA IMPETRANTE.

É nulo o ato administrativo praticado pelo Prefeito Municipal de Linha Nova que, sob a alegação de descumprimento contratual, rescindiu unilateralmente o contrato administrativo firmado com a empresa impetrante, bem como aplicou-lhe penalidades, sem a instauração de prévio processo administrativo em que fosse assegurado à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ofensa ao art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e aos arts. 78, parágrafo único, e 87, § 2º, ambos da Lei nº 8.666/1993. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA.(Apelação Cível, Nº 50012137520228210146, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 13-11-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50012137520228210146 OUTRA, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES - AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1 – Na origem, a recorrente afirma que o contrato firmado com a Administração Pública foi rescindido de forma prematura e açodada, sendo inobservado o devido processo legal administrativo, posto que não lhe foi conferido o direito de apresentar defesa antes da aplicação das sanções.

2 – Com efeito, o art. 87 da Lei nº 8.666/1993, dispõe que a Administração Pública pode aplicar ao contratado penalidades pela inexecução total ou parcial dos serviços, desde que garantida a possibilidade de apresentação de defesa prévia.

3 – Verifica-se que o agravado aparentemente suprimiu o direito da recorrente de apresentar defesa prévia no procedimento de rescisão antecipada do contrato, com aplicação de penalidades, em potencial confronto com o art. 87, caput, da Lei nº. 8.666/93 e art. 5º, LV, da Constituição da República, sendo certo que a ausência da antecedente ciência da contratada para se manifestar acerca da conduta ilícita que lhe foi imputada não é convalidada pela abertura posterior de prazo para recorrer da condenação resultante do procedimento, no qual o contraditório e a ampla defesa não foram observados.

4 – Segundo o Tribunal da Cidadania, “Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário” (RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016).

5 - Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50121303520238080000, Relator.: FÁBIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/07/2024)

Acresça-se que a Lei nº 8.666/93, que rege os contratos administrativos, dispõe em seu art. 78, parágrafo único, que os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

E o art. 87, § 2º, por sua vez, determina que a aplicação de sanções pela Administração deve observar a prévia defesa do contratado.

Tais dispositivos impõem, como condição de validade da rescisão unilateral e das penalidades aplicáveis ao contratado, a instauração de processo administrativo formal, conduzido por autoridade competente, no qual o particular tenha efetiva oportunidade de se defender.

É
de conhecimento,
ainda,
que
nos contratos administrativos está presente a cláusula exorbitante que confere à Administração o poder de rescindir unilateralmente o contrato. No entanto,
tal prerrogativa deve
ser precedida de processo administrativo, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
a
o contratado.

C
onforme ensinamento do doutrinador Hely Lopes Meirelles
1
“
r
escisão administrativa, é a efetivada por ato próprio e unilateral da Administração, por inadimplência do contratado ou por interesse público”.
Esclarece o autor que, “n
o primeiro caso pode ou não haver culpa do contratado, mas no segundo essa é sempre inexistente”.
Porém, e
m qualquer caso, “a Administração, pela rescisão administrativa, põe termo à execução do ajuste e assume seu objeto, independentemente de ordem ou decisão judicial, pois, essa é uma de suas prerrogativas nos contratos tipicamente administrativos, salvo os de empréstimos públicos, dado seu caráter eminentemente financeiro”.
Conclui, por sua vez,
que,
“
em qualquer desses casos exige-se procedimento regular, com oportunidade de defesa e justa causa, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos ensejadores desse excepcional distrato.”

No caso concreto, extrai-se dos autos que o Município de Venda Nova do Imigrante rescindiu unilateralmente o Contrato nº 086/2022, celebrado com a empresa agravante, aplicando-lhe multa de 10% sobre o valor do contrato e suspensão do direito de licitar por dois anos.

A
prova documental
revela que
a
execução do contrato foi acompanhada por notificações expedidas pelo fiscal da obra, apontando supostas falhas técnicas e atrasos.

Em 07/03/2023 o fiscal da obra encaminhou manifestação pela rescisão contratual e aplicação de multa, concedendo prazo de cinco dias para manifestação da contratada.

A contratada apresentou defesa, juntando documentos e reiterando pedido de rescisão amigável.

Apesar disso, sobreveio a publicação em Diário Oficial da rescisão unilateral e das penalidades, sem demonstração de instauração formal de processo administrativo sancionador, com portaria específica, autoridade competente, instrução regular e decisão motivada.

Verifica-se, portanto, que não houve a observância de processo administrativo em sentido estrito, mas apenas um procedimento de fiscalização interna, conduzido pelo fiscal do contrato, que culminou em ato sancionatório diretamente publicado.

A participação da empresa limitou-se a apresentar justificativas em resposta a notificações técnicas, sem a possibilidade de ampla defesa, contraditório efetivo ou produção de prova.

Ademais, a decisão final do Prefeito do Município, materializada na publicação oficial, não enfrentou as alegações apresentadas pela contratada.

Diante desse quadro, constata-se que a Administração deixou de observar as garantias mínimas estabelecidas na Lei nº 8.666/93, incorrendo em vício de legalidade e de forma.

O ato de rescisão e aplicação de sanções, por não ter sido precedido de processo administrativo regular, está eivado de nulidade.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos no bojo do recurso principal contra a decisão monocrática, uma vez que o ato processual impugnado possui natureza precária e provisória, destinada a ser confirmada ou revogada por ocasião do julgamento de mérito do próprio recurso.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar que suspendeu os efeitos da rescisão unilateral do Contrato nº 086/2022 e das penalidades aplicadas à agravante, bem como julgo prejudicado o exame.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros - 2011, 38ª ed., p. 258

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)